Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDIGNIDADE HEREDITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de prática de ato indigno por parte do requerido, sob o fundamento de inexistência de dolo na imputação de crime à autora. A embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado, argumentando que a exclusão do herdeiro da sucessão decorre da prática de denunciação caluniosa (art. 340 do CP), em conformidade com o art. 1.814, II, do Código Civil. Requer o saneamento dos vícios para que seja reconhecido o ato indigno e, consequentemente, a exclusão sucessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao afastar a caracterização da denunciação caluniosa e, por consequência, a exclusão do herdeiro por indignidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa ou retificadora, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e a doutrina de Araken de Assis.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de denunciação caluniosa, e afastou a presença de dolo na conduta do requerido, elemento essencial à caracterização da denunciação caluniosa (art. 339 do CP), concluindo pela ausência de ato indigno nos termos do art. 1.814, II, do CC.
5. A embargante não demonstra a existência de omissão ou erro material, mas apenas inconformismo com os fundamentos da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não se caracteriza omissão quando a decisão enfrentou expressamente as teses suscitadas pela parte embargante, ainda que em sentido contrário ao seu interesse.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.814, II; CP, arts. 339 e 340.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento citado por Araken de Assis em Manual dos Recursos, Revista dos Tribunais, 2021.